Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação. Furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Desistência voluntária. Não configurada. Crime consumado. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade tentada. Furto privilegiado. Reconhecimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) aplicação do princípio da insignificância ou da desistência voluntária; e (ii) desclassificação para a modalidade tentada.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância depende da presença dos seguintes vetores cumulativos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1. Não se aplica o referido princípio se o valor dos bens furtados supera o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por não haver que se falar, nesses casos, em inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Não se configura a desistência voluntária (art. 15 do CP) se o agente não abandona espontaneamente a execução do delito.
5. Conforme a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. Havendo a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, está consumado o furto, não sendo o caso de reconhecimento da modalidade tentada.
6. Se o agente é primário e de pequeno valor a res furtiva, é cabível a aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP), que prevê a diminuição da pena de 1/3 a 2/3, conforme a reprovabilidade da conduta do agente, aferida com base na proximidade do valor subtraído ao salário-mínimo vigente e nas circunstâncias do caso. Reconhecimento de ofício.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 15 e 155, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077162, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 2072051, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2030838, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 05/08/2025.